Tribunal: TJBA
Processo: 8050651-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050651-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPO-BA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: ARTIGO 155, § 4.º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE, CITADO DOS TERMOS DA DENÚNCIA, NÃO APRESENTOU A SUA RESPOSTA À ACUSAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, EMBORA A DEFENSORIA PÚBLICA, QUE PATROCINA A SUA DEFESA, TENHA IMPETRADO O PRESENTE MANDAMUS. SÚMULA 64 DO STJ: “NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO, PROVOCADO PELA DEFESA”. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO MANIFESTA ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (OITO MESES) E EVENTUAL CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO O CONCURSO MATERIAL DE TRÊS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ORDEM CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO IMPETRADO REAVALIE A PRISÃO DO PACIENTE, COM ESTEIO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8050651-79.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de ADRIANO CONCEIÇÃO DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, recomendando ao Juízo Impetrado, no entanto, a reavaliação da prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora